Tribunal: TJSP
Processo: 1031834-38.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. Sentença de parcial procedência. APELAÇÃO. Irresignação da autora. CERCEAMENTO DE DEFESA. Pretensão de produção de prova pericial. Desnecessidade. Matéria discutida que é unicamente de direito. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. Alegação de que o banco aplica taxas de juros superiores às pactuadas entre as partes. Não verificado. Aplicativo "calculadora do

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. Sentença de parcial procedência. APELAÇÃO. Irresignação da autora. CERCEAMENTO DE DEFESA. Pretensão de produção de prova pericial. Desnecessidade. Matéria discutida que é unicamente de direito. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. Alegação de que o banco aplica taxas de juros superiores às pactuadas entre as partes. Não verificado. Aplicativo "calculadora do cidadão", utilizado pelo recorrente para demonstrar que a taxa de juros contratada não corresponde à taxa de juros efetivamente empregada no contrato. Que desconsidera a capitalização mensal dos juros remuneratórios, bem como eventuais encargos contratados. Alerta da própria plataforma de que não tem por objetivo aferir os cálculos realizados pelas instituições financeiras nas contratações de suas operações de crédito. Inviabilidade de se concluir por eventual descumprimento contratual. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Prática que é admissível e se encontra expressamente prevista no instrumento firmado entre as partes. Inteligência das Súmulas 539 e 541 do C. STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. Alegação de que os juros remuneratórios aplicados pelo banco réu são abusivos. Não verificado. Fixação da taxa de juros em valor superior à taxa média de mercado que, por si só, não tem o condão de macular a referida taxa. Redução que só é possível quando não houver sua previsão contratual ou quando for muito discrepante em relação à taxa de mercado, o que não se vislumbra na hipótese. Taxa de juros cobrada no contrato que é pouco superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. Ausência de abusividade. TARIFA DE REGISTRO. Alegação de que não há previsão da tarifa nas normas do Conselho Monetário Nacional a autorizar a sua cobrança. Não verificado. Exegese da Resolução no 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional, da Resolução do Conatran no 320/09 e do Tema Repetitivo 958 do C. STJ. Encargo que tem por finalidade dar publicidade ao contrato, gerando eficácia perante terceiros. Tarifa impugnada que se refere a serviço específico devidamente prestado. Não observada onerosidade excessiva. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.